Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 115748040-origem), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Retire-se de pauta de julgamento. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS